Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-53.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005775-53.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CATIANE FERREIRA MENDES - CPF: 030.025.541-11 (RECORRENTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), ASSISTEC INFORMATICA LTDA - CNPJ: 18.225.473/0001-52 (RECORRIDO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1005775-53.2020.8.11.0015.

RECORRENTE: CATIANE FERREIRA MENDES.

RECORRIDO: ASSISTEC INFORMATICA LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ELETRONICO (NOTEBOOK) – DESAPARECIMENTO DO APARELHO – APARELHO DE PRORIEDADE DE FAMILIAR – ENCAMINHAMENTO REALIZADO PELO AUTOR – ILEGITIMIDADE ATIVA QUE SE ATRELA AO MÉRITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a necessidade de dilação probatória, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido cominatório de entrega de notebook ou o equivalente do valor, com danos morais, por desaparecimento do aparelho na empresa recorrida.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma a sua legitimidade ad causam para propor a demanda judicial.

2. Defende a responsabilidade da parte recorrida pelo desaparecimento do equipamento eletrônico.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a sua legitimidade ad causam para propor a demanda judicial.

Acolho, tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório

formado nos autos revela que a parte recorrente, dizendo que levou o aparelho notebook de seu sogro, para conserto junto à empresa recorrida, não teve a devolução do equipamento e por isso, postula a sua devolução judicial ou a conversão em perdas e danos e indenização por danos morais.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que a legitimidade ativa
ad causam
da parte recorrente se atrela ao mérito da demanda judicial, eis que há a possibilidade da mesma (da parte recorrente) ser responsabilizada perante o seu parente (sogro) pelo sumiço do equipamento eletrônico, passando, nessas circunstâncias, à condição de parte legítima para a proposição da presente demanda judicial.

Sendo assim, e considerando que a parte recorrente, na peça impugnatória à contestação, postulou pela realização de instrução processual para a comprovação dos fatos articulados, entendo que há de se permitir tal dilação probatória, a fim de se apurar acerca da própria legitimidade ativa ad causam da autora da demanda judicial aqui registrada, pena de cerceamento de defesa.

2.
Defende a responsabilidade da parte recorrida pelo desaparecimento do equipamento eletrônico.

Não conheço de tal pleito recursal, pena de supressão da Instância Jurisdicional.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim reformar a r. sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022